Tribunal: TJSP
Processo: 2188602-04.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: JORGE TOSTA
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de resilição contratual – Decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspensão dos efeitos do contrato - Não acolhimento – Dispensado o cumprimento do art. 1.019, II, do CPC, por ainda não formada a relação jurídico-processual na origem quando da prolação da decisão agravada, observados os arts. 9o, parágrafo único, I, e 300, §2o, do CPC – Ausência dos

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de resilição contratual – Decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspensão dos efeitos do contrato - Não acolhimento – Dispensado o cumprimento do art. 1.019, II, do CPC, por ainda não formada a relação jurídico-processual na origem quando da prolação da decisão agravada, observados os arts. 9o, parágrafo único, I, e 300, §2o, do CPC – Ausência dos requisitos do art. 300 do CPC – Necessidade de se aguardar a instauração do contraditório e de eventual instrução probatória – Inexistência de obrigações que devam ser realizadas pelos agravantes – Ausência de risco de dano ou ao resultado útil do processo – Alegação de que a metragem do imóvel é divergente da matrícula que necessita de dilação probatória – Partes que estipularam que a outorga da escritura será repassada apenas quando finalizado o pagamento das parcelas – Decisão mantida – RECURSO IMPROVIDO